Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE DE VIGILANTE. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. ART. 3o DO DECRETO DISTRITAL 32.547/2010. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O adicional de periculosidade é direito dos trabalhadores urbanos e rurais calcado no artigo 7o, IX, da Constituição Federal. A regulamentação do adicional de periculosidade no âmbito do serviço público distrital deu-se com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que estabelece ser devido ao servidor distrital que trabalha habitualmente em locais que apresentem risco de vida.
2. O Decreto Distrital n. 32.574/2010, que regulamenta a concessão do adicional de periculosidade e demais adicionais aos servidores públicos civis do Distrito Federal, determina a caracterização da periculosidade a partir da constatação técnica por perícia individualizada no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico-pericial.
3. A produção de prova técnica que ateste as condições laborais especiais do servidor distrital é imprescindível para aferir o direito ao adicional de periculosidade, não sendo possível presumir a atividade de risco em período pretérito ao laudo, pois ausente a correspondente constatação técnica, nos termos da lei vigente.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei 413/RS, reiterou seu posicionamento “no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.”
5. No caso em análise, o laudo pericial atestou que o autor, quando desempenhava a atividade de vigilância na Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia, desempenhava função enquadrada como perigosa, de acordo com regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego, no Anexo 3 da NR-16. Contudo, no momento da realização da perícia, no ano de 2019, o servidor já não desempenhava suas atividades laborais na Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia – DF, uma vez que retornou à lotação de origem desde setembro de 2018.
6. Apelação cível conhecida e não provida.